Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731652-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 57750290) que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de ÉLIO ROCHA DE OLIVEIRA e ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III e § 1o, do CPC. O autor foi condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Em razões de apelo (Id 57750301), o autor sustenta, em um apertado resumo, a nulidade da intimação para dar andamento ao processo, haja vista que o “AR” foi encaminhado para endereço desatualizado. Prossegue tecendo considerações sobre a questão de fundo da lide, notadamente sobre a necessidade do reconhecimento da cadeia de cessão de crédito. Questiona, também, a condenação nos ônus de sucumbência. Ao final, deduz o seguinte pedido: “Pelo exposto, requer o presente recurso seja conhecido e totalmente provido para declarar nula a r. sentença: a) para reconhecer como nula a intimação feita em endereço diverso ao indicado nos autos processuais; b) bem como o reconhecimento da cadeia de cessão de crédito, para regularização do polo ativo da demanda e; c) reconhecer a inaplicabilidade de condenação de honorários sucumbenciais nos presentes autos tendo em vista que não houve inércia processual para fundamentar a aplicação do artigo 86, § 2o do CPC tendo em vista que não há sequer vencido e vencedor no caso em tela. d) Contudo, caso não seja este o entendimento, requer seja reformada a r. sentença, determinando nova intimação deste Autor/Apelante para que dê continuidade ao processo. e) Por fim, positivando as garantias fundamentais asseguradas pelo legislador Pátrio (inciso LV da CF/88) e sob pena de nulidade, requer sejam todas as intimações e notificações, sem exceção, publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427, consoante disposto nos §§ 2o e 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil.” Diante da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, foi oportunizado ao demandante recolher, em dobro, as custas recursais, sob pena de deserção (Id 57872503). Na petição de Id 58244189 o apelante requereu a juntada dos documentos de Id 58244191, Id 58244192, Id 58244193 e Id 58244194. Contrarrazões no Id 57750305, pelo não provimento do apelo. É o breve relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 57839859 indica haver prevenção para a distribuição desta apelação à egrégia 7a Turma Cível, face o agravo de instrumento pretérito de n. 0752655-38.2020.8.07.0000, distribuído em 16/12/2020 e relatado pela eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual, notadamente da contestação (Id 57750076) e dos documentos que instruem o recurso, certo afirmar que previamente a presente demanda os ora apelados ÉLIO ROCHA DE OLIVEIRA e ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA moveram, em 2017, ação de conhecimento em desfavor do banco apelante, autuada sob o n. 0004791-47.2017.8.07.0001, buscando a revisão de contratos cédulas de crédito rural firmados entre as partes, entre as quais, a cédula n. 40/00558-5 (Id 57750078 e Id 57750091), cuja cobrança se persegue no presente processo. Contra a sentença proferida no aludido feito (Id 57750095), foi interposta apelação cível distribuída em 18/04/2018 à egrégia 8a Turma Cível (ID 13998284 daqueles autos, fl. 50), sob a relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (Id 57750096). Com esses esclarecimentos, assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. – grifo nosso O RITJDFT, de sua vez, dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. – grifo nosso” Posta a questão nestes termos, a distribuição anterior do noticiado recurso (APC n. 0004791-47.2017.8.07.0001) determina a prevenção da colenda 8a Turma Cível para o processamento e o julgamento do presente apelo. Faz-se, portanto, necessária a sua redistribuição, em observância ao princípio do juízo natural, previsto no artigo 5o, LIII, da Constituição Federal. Sendo assim, DETERMINO a redistribuição da apelação em epígrafe à egrégia 8a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator